Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712307-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ROBERTO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica no processo originário (art. 178, I, do CPC), remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora